Tribunal: TJMT
Processo: 1029038-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029038-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), FABIO SILVA DE BARROS - CPF: 616.243.301-34 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIDA. IRRELEVÂNCIA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. MORA CONSTITUÍDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso concreto, a parte recorrente defende que não recebeu a notificação extrajudicial e por esse motivo não estaria em mora.

2. Todavia, não se faz necessário o recebimento, posto que "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes." (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019)

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FÁBIO SILVA DE BARROS
em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará de Serra, que nos autos n.o 1010949-78.2024.8.11.0055 – ação de busca e apreensão - proposta por
BANCO VOLKSWAGEM S.A,
deferiu liminarmente a medida postulada, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do bem indicado na inicial.

Inicialmente requer a concessão da justiça gratuita, alegando ser hipossuficiente e não ter condições de pagar as custas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento.

Em suas razões, alega que o juízo deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo POLO 1.6 MSI 16V ETA./GS - ano 2020/2021 – chassi 9BWAL5BZ1MP039834.

Pretende lhe seja deferida a tutela recursal, no sentido de suspender os efeitos da decisão agravada, sob o argumento de restou demonstrado a descaracterização da mora, em razão da invalidade da notificação.

Sustenta a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo – invalidade da notificação, para tanto, aduz que o AR foi devolvido com a informação “Endereço Insuficiente”.

Assevera, que embora não seja necessária a prova do recebimento da notificação extrajudicial no endereço, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros, não houve regular tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço, conforme se observa com as marcações no aviso de recebimento.

Portanto, em vista do não recebimento da notificação extrajudicial no endereço, por desídia do serviço dos Correios, deveria a instituição financeira proceder com o protesto do título, quando esgotados os meios de tentativa de notificação, o que não ocorreu.

Destaca, que embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar que esgotou todos os meios de tentativa de notificá-lo e, restando frustrada, estando este em local incerto ou não conhecido, deve-se promover o protesto do título e a notificação por edital, com estreita observância às hipóteses do art. 256 e ss. do CPC, bem como art. 15 da Lei n.o 9.492, o que jamais ocorreu.

Assim, deverá ser revogada a liminar que autorizou a busca e apreensão de veículo.

Requer o conhecimento do presente recurso, seja apreciado o pedido de SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA, e em antecipação de tutela, nos termos do art. 300 CPC, para o fim de reformar a decisão agravada, pelos argumentos apresentados, devendo ser REVOGADA A LIMINAR que determinou a apreensão do veículo por todas as razões acima expostas. No mérito, requer o provimento do recurso, com a consequente extinção do processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em determinar se está correta a decisão agravada que
considerou a mora constituída e determinou a busca e apreensão.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Em relação à impugnação ao pedido de justiça gratuito feito pela Agravada, entendo que deve ser desprovida. Isso porque, a Agravante demonstrou satisfatoriamente sua condição de hipossuficiência.

Assim sendo, defiro à parte o benefício da Justiça Gratuita.

Já quanto ao mérito do recurso, compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece reparos.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora. Nesse sentido é o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 72, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014,que alterou o Decreto Lei no 911/69, têm-se a constituição da mora
poderá
ser dar por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro
.

Destarte, se observa que não há obrigatoriedade de se comprovar a mora com carta registrada, tanto é assim que o §2o do art. 2o da Lei no 911/69 usa a expressão “poderá” que indica uma opção e não “deverá” que indica uma obrigação.

A bem da verdade a norma indica que a notificação deve ser encaminhada ao endereço do constante do contrato, não sendo necessário que o encaminhamento se dê por carta registrada.

Ocorre que, pelos documentos apresentados, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço do recorrente.

Portanto, resta evidente que houve a comprovação da prévia notificação do devedor, porquanto foi enviada para endereço do constante do contrato, sendo irrelevante o fato de ter sido recebido ou não.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "
A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes
." (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1388337/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/06/2019 - DJe 25/06/2019) (Destaquei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. SÚMULA N. 380/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedente
. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018) (Destaquei)

Registro, por oportuno que, filio-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual afasto o entendimento jurisprudencial trazido pelo recorrente, que sequer é vinculante.

A mora decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por formalismo, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão exige-se do credor a comprovação da mora pela remessa adicional de notificação formal ao
devedor

inadimplente; todavia, tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada liminar do veículo financiado, basta apenas que a parte credora demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, razão pela qual, no caso presente, deve ser reputada válida a comprovação da mora do devedor/agravante através da notificação encaminhada pelo Banco para o endereço constante do contrato,
tenha sido ou não recepcionada no local
, e, se ali for recepcionada, tanto faz que o tenha sido pelo próprio devedor como por terceiro.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025